Tribunal: TJDFT
Processo: 0706582-39.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO ENTRE CONDOMÍNIO E EMPRESA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA. CLÁUSULA LIMITADORA DE RESPONSABILIDADE NÃO OPONÍVEL A TERCEIROS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Recursos Inominados interpostos pelas partes requeridas contra a sentença que julgou procedente o pleito inicial para condená-las a pagar solidariamente ao requerente, a título de danos materiais, o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em razão de danos em seu veículo.
2.Os fatos relevantes. O condomínio, primeiro requerido e ora recorrente, sustenta que a segunda requerida, contratada para a realização de pintura no edifício, foi a responsável pelos supostos respingos de tinta por toda a extensão do veículo da parte requerente. Alega que, no contrato firmado entre primeira requerida e segunda requerida, resta claro que a segunda requerida é a responsável por danos causados a terceiros.
3. A empresa de construção e reformas, segunda requerida e também recorrente, sustenta que o prejuízo se deu por negligência própria do requerente, que mesmo ciente da necessidade de retirada dos veículos no período indicado para a pintura no referido dia, se quedou inerte e assumiu a responsabilidade de eventuais danos ao seu veículo. Alega que, conforme contrato firmado entre primeira e segunda requeridas, o condomínio era o responsável pela comunicação aos condôminos, bem como promover a liberação das áreas nas quais seriam executados os serviços contratados, inclusive o serviço de retirada de bens/veículos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: i) a incidências das cláusulas contratuais de prestação dos serviços, firmadas entre os requeridos, no tocante a responsabilidade pelos prejuízos em desfavor de terceiros; ii) a eventual culpa do requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Extrai-se dos autos que o primeiro requerido (condomínio) contratou a segunda requerida (empresa de construção e reformas) para prestar serviços de revitalização da fachada do edifício (ID 64205576). No decorrer do serviço de pintura, o requerente informou que seu veículo foi danificado.
6. São incontroversos os fatos narrados no tocante aos prejuízos causados ao veículo do requerente durante a realização do serviço de pintura. No tocante à responsabilidade, o artigo 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem comete ato ilícito.
7. De fato, foram juntadas pelo condomínio diversos comprovantes de comunicados dirigidos aos condôminos, informando a realização dos serviços e a necessidade de retirada dos veículos. Ocorre que, nos termos da sentença vergastada, os comunicados contêm apenas a data de emissão do documento, não havendo qualquer indicação da data prevista para conclusão dos serviços e/ou do período em que os veículos deveriam estar fora das garagens. Ademais, a comunicação mais próxima do dia do acidente havia sido emitida dois meses antes, não havendo presunção de que a restrição ao uso das garagens manteve-se por todo esse período. Destarte, não há suporte probatório para atribuir ao requerente a culpa pelos prejuízos experimentados.
8. No tocante à responsabilidade solidária impugnada pelos recorrentes em razão do contrato firmado, não há dúvidas da possibilidade de existência de cláusulas limitadoras da responsabilidade, em respeito à liberdade contratual fundamentada nos artigos 421 e 422 do Código Civil. Não obstante, no caso dos autos, o estabelecimento de limites de responsabilidade alcança os sujeitos contratuais, não sendo oponível a terceiros.
9. Assim, comprovados os prejuízos decorrentes de prestação de serviços que estavam sob a responsabilidade de ambos os requeridos, um na condição de contratante e outro de contratado, deve ser mantida a solidariedade quanto ao dever de reparação, sem prejuízo de eventual direito de regresso na via própria, se houver interesse.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos não providos.
11. Custas recolhidas. Responderão as partes recorrentes pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 18, 421 e 422.